Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723399-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: KING TABACARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valparaízo Empreendimentos e Participações S/A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu a intimação do sócio da empresa executada para comprovar a integralização do capital social. A agravante sustenta que, diante da frustração de diversas diligências para localização de bens da executada, requereu a intimação do sócio Johnathan Sipriano de Carvalhopara comprovar a integralização do capital social, com fundamento no art. 1.052 do Código Civil. Argumenta que a responsabilidade limitada somente se aplica às sociedades com capital integralizado, sendo legítima a medida requerida como forma de viabilizar a satisfação do crédito. Alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao entender que a medida dependeria de ação própria ou de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo postulado e, posteriormente, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a intimação do sócio da empresa executada para comprovar a integralização do capital social, sob pena de responsabilização nos limites do valor não integralizado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. Ao menos em juízo de cognição sumária, parece assistir razão à magistrada singular, pois esta não possui competência para determinar a integralização do capital social. Ademais, as decisões judiciais não podem ultrapassar os limites subjetivos da lide e não podem atingir terceiros que não fazem parte da relação processual. No caso, sócio da empresa não integra o processo, não sendo possível sua intimação, haja vista não ser possível a extensão dos efeitos da decisão a terceiros que não fazem parte da lide. Por fim, não há nos autos qualquer elemento que indique que o capital social não foi integralizado. Nesse contexto, ainda que fosse deferido o pedido de intimação do sócio, parece que pouca efetividade traria à execução. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator